Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735653-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA MELO CARVALHO CUNHA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento, movida por seguradora, em virtude de indenização paga ao segurado por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo engavetamento, diante da divergência de depoimentos testemunhais; e (ii) a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme normas do Código de Trânsito Brasileiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo acidente foi atribuída à ré, condutora do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado. Embora tenha havido divergências nos relatos testemunhais sobre a existência de um semáforo no local, restou comprovado que os veículos da frente estavam parados no momento da colisão, sem freada brusca. 4. Nos termos dos arts. 28, 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor manter distância de segurança suficiente para evitar colisões, especialmente em situações de parada ou trânsito lento. 5. A culpa presumida do condutor que colide na traseira não foi afastada, porquanto a ré não produziu prova suficiente para desconstituir essa presunção, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negado provimento ao recurso de apelação. Tese de julgamento: “1. A culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é presumida, em virtude da inobservância do dever de cautela, salvo prova em sentido contrário. 2. Para fins de responsabilidade civil, é obrigação do condutor observar distância de segurança, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.” __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, II, e 192; Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07038124520218070020, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 4/8/2023; TJDFT, 07128647020228070007, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2023; STJ, Súmula 188. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC, uma vez que foi aceita prova viciada (falsidade documental e testemunho fantasioso) e, com base nela, inverteu-se o ônus probatório; b) artigos 28, 29, inciso II, e 192, todos do CTB, sustentando que a parada injustificada em local proibido e a ausência de sinalização nesse sentido impossibilita a aplicação da presunção de culpa de quem colide na traseira. Aduz que no presente caso a presunção é relativa e deve ceder diante de provas que demonstram a imprevisibilidade da manobra do veículo da frente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste tribunal de justiça, do TJMG e do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC, 28, 29, inciso II, e 192, todos do CTB, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030